Tribunal: TJES
Processo: 5003958-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003958-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

AGRAVADO: DIEGO GRIGIO CORREA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003958-70.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: DIEGO GRIGIO CORREA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). TAF ADAPTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIOR APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Diego Grigio Correa, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração do autor ao concurso público regido pelo Edital n. 01/2023 – SEJUS/ES, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário nas vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), com reserva de vaga até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em verificar se o agravado cumpriu o requisito de apresentação de atestado médico para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) de forma adaptada, conforme previsto no item 12.4 do Edital, e se a decisão de reintegrá-lo ao certame com as adaptações necessárias deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Constatou-se que, embora haja controvérsia sobre a apresentação do atestado médico com a especificação das adaptações necessárias no momento do TAF, a documentação apresentada pelo autor no certame (id 38658773) sugere a necessidade de maior aprofundamento probatório para a adequada resolução do caso.
4. A decisão recorrida limitou-se a determinar a reintegração do candidato ao certame para as fases remanescentes, sem assegurar sua nomeação, garantindo apenas a reserva de vaga até a apreciação do mérito.

5. Diante da necessidade de esclarecer os fatos relacionados à documentação médica apresentada, a manutenção da tutela de urgência mostra-se prudente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para reintegração de candidato PcD ao concurso público com adaptação para o TAF é cabível diante de indícios suficientes que recomendem um aprofundamento probatório quanto à documentação médica apresentada."
"A determinação de reintegração para participação em etapas futuras do certame, com reserva de vaga, não implica, por si só, a garantia de nomeação do candidato."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003958-70.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: DIEGO GRIGIO CORREA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo
interpôs
agravo de instrumento em face de respeitável decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo registrada ajuizada contra ele e contra o
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade)
por
D
iego
G
rigio
C
orrea
, que

deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou aos réus “que i) viabilizem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a reintegração do Autor ao concurso público em questão, regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES de 20 de julho de 2023, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, nas vagas destinadas à PcD (Pessoa com Deficiência) - conforme inscrição, para participação nas fases remanescentes e, caso aprovado, ii) procedam com a reserva de vaga em seu favor, até ulterior deliberação deste juízo.”

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que 1) “em que pese o autor tenha acostado, em sua exordial, um atestado que indicaria as adaptação [sic] necessárias ao TAF, cumpre ressaltar que este atestado não fora apresentado na data da realização do seu exame físico, mas, tão somente um outro que não fazia qualquer especificação da necessidade de adaptação do seu teste físico”; e 2) “a ‘prova’ que fundamentou o requisito da probabilidade de direito que ensejou a concessão da tutela de urgência, graças a uma astúcia do autor, levou o juízo a quo a erro de julgamento, motivo pelo qual deve a haver a revisão e reforma de sua decisão pelo este Egrégio Tribunal de Justiça.”

Pelo que dos autos consta não se mostra controverso o direito do agravado – que é portador de deficiência física – de realizar teste físico do concurso público de forma adaptada, até porque há revisão expressa neste sentido no edital na cláusula 12.4 (id 38658780 do processo de origem),
in verbis
:

12.4. O candidato convocado para o Exame de Aptidão Física – TAF deverá apresentar-se munido de Atestado Médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias de antecedência da data do seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do registro no Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique especificamente estar o candidato Apto para realizar ESFORÇO FÍSICO, conforme modelo constante no ANEXO VI. O candidato que se declarou como pessoa com deficiência, caso necessite de adaptação, em virtude da deficiência, para a realização da etapa, deverá apresentar também atestado médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias de antecedência da data do seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do registro no Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que indique a adaptação necessária para a realização da etapa. O candidato que deixar de apresentar atestado(s) ou não apresentá-lo(s) conforme especificado, não poderá realizar o teste, sendo considerado inapto.

A questão devolvida neste recurso refere-se ao cumprimento ou não pelo agravado da obrigação de apresentar “atestado médico nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 (trinta) dias de antecedência da data do seu teste, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do registro no Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que indique a adaptação necessária para a realização da etapa.”

Embora no item 12.4.2 do edital do concurso esteja previsto que “o atestado médico ficará retido e fará parte da documentaç
ão
do candidato” e que o atestado que consta na referida documentação não atende o que determina o edital para fins de adaptação do teste físico (id
40539874
do processo de origem), revela-se prudente, diante do documento que o autor disse ter apresentado no certame (id 38658773 do processo de origem), um maior aprofundamento probatório.

Vale registrar que a decisão recorrida não determinou a nomeação do candidato caso aprovado nas demais etapas do concurso, mas apenas a reserva de vagas.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.